Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. MÁ-FÉ PRO PARTE SEGURADO CONFIGURADA. JUNTADA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS OBTIDOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SINDICÂNCIA EXTRAJUDICIAL INSTAURADA PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a Súmula no 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por doença preexistente deve ser considerada ilícita, quando não houver exames médicos prévios ou não for demonstrada a má-fé pro parte do segurado.
2. Não deve ser considerada ilícita a juntada de prontuários médicos obtidos pela seguradora no curso de sindicância extrajudicial instaurada para a averiguação das circunstâncias em que ocorreu o sinistro objeto da pretensão indenizatória.
3. Constatado que o segurado, por ocasião da celebração da apólice do seguro, omitiu a existência da doença que acarretou o óbito, mostra-se caracterizada a má-fé, circunstância que torna legítima a recusa de cobertura securitária.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.